Tribunal: TJDFT
Processo: 0018781-25.2015.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0018781-25.2015.8.07.0018 APELANTE: CRISTIANE MARIA MAFFINI APELADO: DISTRITO FEDERAL, AGENCIA DE FISCALIZACAO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Tendo em vista que na petição Id. 27923976 o Distrito Federal consentiu com o pedido formulado na petição Id. 27554816 pela Apelante Cristiane Maria Maffini, suspendo o presente feito pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias. Brasília, 6 de agosto de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora